Tribunal: STF
Processo: ARE 671171
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público militar. 3. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo suficiente para manter acórdão recorrido. Verbete 283. 4. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 5. Soldo e Valor Básico de Referência (VBR). Lei estadual 11.216/1996 e LCE 32/01. Exame de legislação local. Verbete 280. Precedentes. 6. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Irredutibilidade de vencimentos. 7. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279. 8. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.